Tribunal: STF
Processo: HC 222107
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.11.2022, pela Secção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, em benefício de Renato Afonso Gonçalves, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.10.2022, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 777.507.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela apontada prática dos crimes previstos no caput e no parágrafo único do art. 89 c/c § 2º do art. 84, ambos da Lei n. 8.666/1993, e no caput do art. 312 c/c § 2º do art. 327, dez vezes, ambos do Código Penal.



    Em 16.5.2022, o juízo de origem declarou extinta a punibilidade do paciente em relação ao crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, prosseguindo a ação apenas quanto ao delito do art. 312 do Código Penal.



    3. Alegando inépcia da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU COAÇÃO A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Nos termos do inciso LXVIII do art. 5º, da Constituição da República, o habeas corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Entende-se inadequado o habeas corpus quando ausente ameaça ou coação a direito de locomoção (STF, ED em HC em AgR n. 101136, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.08.12). 



    2. O trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes do STF e do STJ. 



    3. Segundo a denúncia, a contratação da Imamed padece de irregularidade, uma vez que não foram observadas as normas que regem a licitação. Além disso, os pagamentos pelos serviços prestados seriam superfaturados. A denúncia, em última análise, considera os pagamentos enquanto tais desvio de recursos públicos para particulares. Tais afirmações tem suporte em elementos que, conforme consta da denúncia, foram produzidos no âmbito administrativo correspondente, além de investigações do próprio Ministério Público Federal. Associadas as afirmações concernentes às circunstâncias de fato pelas quais a denúncia extrai a imputação, daí se segue não ser viável o acolhimento do pleito deduzido neste habeas corpus. 



    4. Consoante a denúncia, há elementos probatórios indicativos de superfaturamento, para não dizer do que aparente resta incontroverso, a saber, que não foram cumpridas as exigências legais para a própria contratação da prestadora de serviços pelo ente municipal. Portanto, no âmbito da justa causa (inverto a ordem lógica, por questão de método), a realidade é que a matéria desafia discussão probatória incompatível com o âmbito de cognição do writ. Não é possível, no habeas corpus, contradizer as provas que foram de qualquer modo referidas na denúncia, pelas quais, com alguma razoabilidade, não fica excluído o envolvimento do paciente nos fatos. Segue-se, à vista dessa observação, a apreciação da questão concernente à alegada inépcia da denúncia. 



    5. A denúncia, efetivamente, não é da melhor técnica. Há nela uma impertinente digressão de caráter jurídico, que não consulta a objetividade que deve nortear a descrição dos fatos, vale dizer, dos próprios fatos quaisquer que sejam sua interpretação, que são atribuídos aos acusados. Apesar dessa deficiência, seria temerário dizer que a denúncia é inepta, pelo motivo seguinte: conforme dela consta, o paciente era Secretário de Negócios Jurídicos e, nessa condição, coonestou (o verbo é meu) o procedimento irregular na medida em que conferiu validade jurídica para que se realizasse o pagamento considerado ilícito. Em outras palavras, sem que se comprometa com um juízo de mérito, a denúncia atribui ao paciente não mera “culpa”, mas efetiva participação na atividade delitiva como um todo, não se omitido a apontar a participação do paciente, posto que fosse Secretário de Negócios Jurídicos, na própria contratação da prestadora de serviços à míngua de qualquer observância de qualquer norma de regência para a espécie. Quedando-se o paciente em um ponto do nexo causal, evidenciado pela autorização, a denúncia atribui responsabilidade pelo resultado igualmente ao paciente. E o juízo que se possa fazer a respeito, isto é, do acerto ou do desacerto dessa acusação, já ingressa no exame do mérito, a desbordar, como dito, dos limites cognitivos do habeas corpus. 



    6. As demais alegações deduzidas na impetração não aguardam melhor sorte, pois todas elas dependem, em alguma medida, de um juízo mais ou menos aprofundado a respeito dos fatos subjacentes. É verdade que o advogado desfruta de prerrogativas e que não pode ser censurado por suas manifestações de caráter jurídico (petições, pareceres); mas a denúncia não acusa o paciente de “erro” nem o censura por manifestar um entendimento supostamente inconsistente com o Direito. A acusação concerne à participação em um (alegado) esquema delitivo que é inferido a partir de certos elementos reunidos nas investigações e, malgrado a prolixidade, foram incluídos na denúncia. Diga-se o mesmo quanto à circunstância de que os fatos, segundo igualmente é alegado pela defesa, teriam ocorrido em outra secretaria, vale dizer, a Secretaria de Saúde, a cargo de outro acusado. Tal circunstância não invalida a hipótese que é de alguma forma descrita na denúncia: que, apesar disso, o próprio paciente teria envolvimento nos fatos desde seu início, por assim dizer, quando houve a contratação irregular da prestadora de serviços. 



    7. As considerações feitas limitam-se a fundamentar a decisão concernente ao habeas corpus impetrado em favor do paciente. Assim, sem embargo de algumas críticas pontuais à denúncia, não se extrai delas nenhum juízo sobre o seu conteúdo, matéria a ser resolvida mediante um juízo de mérito. 



    8. Ordem de habeas corpus denegada”.



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 777.507 no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.10.2022, o Relator, Ministro Jorge Mussi, indeferiu a medida liminar.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que se trata “de decisão teratológica, fazendo-se necessária a superação da Súmula nº 691 dessa Suprema Corte, já que há fumus boni iuris e inegável periculum in mora em razão da audiência de instrução designada para o próximo dia 10 de novembro”.



    Sustenta que “a denúncia não descreve minimamente qual a participação de Renato Afonso Gonçalves nos fatos, já que não era sua atribuição fiscalizar ou atestar a efetiva prestação de serviços, tampouco analisar se os valores cobrados estavam corretos, por absoluta incapacidade para tanto, pois, na condição de advogado e Secretário de Assuntos Jurídicos, não tem atribuição e sequer alcance para saber questões próprias e exclusivas da Secretaria de Saúde”.



    Aponta que ”a inicial acusatória afirma que houve desvio em proveito próprio sem jamais mencionar qual o valor e para onde foram desviados, para quais contas, de que forma ou por quem”.



    Afirma que “a simples necessidade do Tribunal de Segundo Grau ter que complementar a denúncia, trazendo um novo verbo de conduta do paciente (“coonestou (o verbo é meu)”), escancara a sua inépcia”.



    Argumenta ser “impossível imputar ao Paciente ter coonestado com a situação, já que em todos as suas manifestações jurídicas, destacou a irregularidade e recomendou a apuração disciplinar”.



    Defende que, “seguindo-se a linha de raciocínio exposta no acórdão atacado, estar-se-ia admitindo uma imputação de responsabilidade objetiva ao Paciente, o que evidentemente não é admitido em nosso ordenamento jurídico”.



    Salienta que “o Parquet Federal imputa prática criminosa a Renato Afonso Gonçalves tão-somente por este ter exercido sua função de Secretário de Assuntos Jurídicos, chancelando pareceres ao longo dos procedimentos administrativos referentes à solicitação de pagamentos indenizatórios formuladas pela Secretaria de Saúde”.



    Anota que, “no caso em comento, no âmbito da Secretaria de Saúde, houve uma prestação de serviços emergencial, sem qualquer análise prévia por parte do Paciente ou da Secretaria de Assuntos Jurídicos e, apenas e tão-somente após a execução dos serviços, a Secretaria de Saúde requereu o pagamento em caráter indenizatório e a opinião jurídica da Secretaria de Assuntos Jurídicos”.



    Enfatiza que, “em sendo a Secretaria de Saúde responsável, nos termos da Lei, pelo “acompanhamento da execução de convênios, contratos e outros termos de ajustes com entidades públicas e privadas, voltados para a saúde da população”, tendo atestado a execução dos serviços, afirmando, pois, que o pagamento era devido, cabia à Secretaria de Assuntos Jurídicos analisar tão-somente os aspectos jurídicos de tal situação”.



    Assinala que, “como se pode observar dos autos, a opinião jurídica favorável à realização do pagamento indenizatório foi acompanhada de ressalva acerca da irregularidade da situação, determinando-se a apuração de responsabilidade em procedimento próprio (e-STJ fls. 1.147/1.193)”.



    Ressalta que “eventuais supostas irregularidades ocorridas no momento da escolha da entidade que prestou os serviços ou acerca da fiscalização da prestação dos serviços e dos valores devidos fogem totalmente ao campo de atuação da Secretaria de Assuntos Jurídicos e seus membros, uma vez que estes não possuem atribuição funcional para tal fiscalização”.



    Assevera haver “situação que evidencia a ausência de justa causa para a denúncia, já que o Inquérito Policial foi relatado, sem o indiciamento do Paciente (e-STJ fls. 349/364), oportunidade em que todas as testemunhas de acusação já haviam sido inquiridas pela autoridade policial. Diante de tal relatório o Parquet solicitou novas diligências especialmente para tentar identificar envolvimento de servidores da Secretaria de Assuntos Jurídicos nas condutas delituosas (e-STJ fls. 367/376)”.



    Afirma que, “ouvidas as pessoas mencionadas pelo Parquet em sua cota, nenhuma delas vinculou o Paciente aos fatos criminosos, não havendo nenhuma evidência, por mais indiciária que seja, de que Renato Afonso Gonçalves agiu em conluio com o então Secretário de Saúde ou qualquer outro funcionário da Prefeitura de Osasco, para burlar seus deveres de ofício, muito menos que tinha qualquer ligação com os sócios da empresa Imamed”.



    Salienta que, “mesmo diante da absoluta ausência de qualquer elemento informativo que pudesse vincular o Paciente às condutas imputadas, decidiu o Ministério Público Federal, numa indevida escolha de réu, denunciá-lo”.



    Argumenta que “a conduta imputada [ao paciente] (...) é atípica, uma vez que incide a ela a imunidade profissional do Advogado, consagrada no artigo 133 da Constituição Federal”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Desse modo, preenchidos os requisitos para superação da Súmula 691, uma vez que a ilegalidade poder ser aferida de plano e as circunstâncias do indeferimento da liminar contrariaram iterativa jurisprudência desta Corte, aguarda seja conhecido o presente writ e concedida medida liminar tão-somente para que se determine a suspensão da Ação Penal Ação Penal nº 5004843-40.2020.4.03.6130, em trâmite perante a 2ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Osasco/SP, até o julgamento final do Habeas Corpus nº 777.507/SP, em trâmite perante a 5ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e que, no posterior julgamento pela Turma julgadora, seja a liminar ratificada, sob os argumentos aqui colacionados, por ser medida de direito e de Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    8. A defesa alega que a denúncia oferecida pelo Ministério Público, pela qual imputados ao paciente crimes de peculato, na modalidade desvio, seria inepta. Sustenta, ainda, a ausência de justa causa para a ação penal e a atipicidade da conduta atribuída ao paciente.



    Narrou-se na denúncia que o paciente, na condição de Secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Osasco/SP, teria concorrido para desviar, em benefício da Imamed Diagnóstico Médico Ltda. e de Stroessner Rodrigues Santa Cruz, cerca de R$ 2.942.454,96, valores pagos, à título de indenização, por serviços prestados pela empresa, ao Município, sem prévia licitação ou contrato administrativo.



    Tem-se na denúncia:



    “No dia 16 de junho de 2010, os denunciados GELSO APARECIDO DE LIMA e RENATO AFONSO GONÇALVES, na qualidade, respectivamente, de Secretário Municipal de Saúde e Secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Osasco, de maneira livre e consciente, deixaram de observar as formalidades pertinentes à dispensa de licitação.



    Na mesma data acima, os codenunciados STROESSNER RODRIGUES SANTA CRUZ e TIAGO FORMAGGIO DA SILVA, com o auxílio material de FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA ROCHA, também conscientemente e com plena liberdade volitiva, concorreram para a consumação da ilegalidade, beneficiando-se da dispensa irregular de licitação para celebrar, informalmente, contrato com o Poder Público. 



    Ainda, no período compreendido entre 03 de junho de 2011 e 02 de julho de 2012, GELSO APARECIDO DE LIMA e RENATO AFONSO GONÇALVES, valendo-se da condição de funcionários públicos da Administração Municipal, desviaram, em proveito próprio e de STROESSNER RODRIGUES SANTA CRUZ e TIAGO FORMAGGIO DA SILVA, cerca de R$ 2.942.454,96 que tinham a posse em razão dos cargos políticos ocupados, mediante o pagamento a maior à empresa Imamed Diagnóstico Médico Ltda. por serviços que não foram comprovadamente prestados.



    Segundo consta dos autos, tramitava nesta Procuradoria da República no Município de Osasco o Inquérito Civil nº 1.34.001.002244/2012-25, o qual teve sua gênese a partir de representação anônima, realizada no ano de 2012, dando conta da existência de um esquema fraudulento de direcionamento de contratações públicas e desvio de dinheiro envolvendo agentes da Prefeitura de Osasco e empresários responsáveis por diversas pessoas jurídicas, dentre elas a Associação Civil Cidadania Brasil, a Koutras Diagnósticos e Assessoria Médica Ltda. e, por fim, a Imamed Diagnóstico Médico Ltda., posto que todas as entidades prestariam serviços de natureza médica sem passar por qualquer seleção prévia, malferindo os ditames da Lei nº 8.666/1993.



    Paralelamente à representação formulada, também tramitava no seio deste órgão ministerial o Inquérito Civil nº 1.34.043.000325/2016-28, cuja origem remontava ao encaminhamento, por parte da Promotoria de Justiça de Osasco, de ofício do Conselho Municipal de Saúde daquela localidade mencionando a realização da Auditoria nº 14.909, do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DENASUS), no qual foi constatado o pagamento de inúmeros valores repassados pela União para a cidade de Osasco e, posteriormente, utilizados para indenizar a Imamed Diagnóstico Médico Ltda. em razão da prestação de serviços médicos.



    Paralelamente à representação formulada, também tramitava no seio deste órgão ministerial o Inquérito Civil nº 1.34.043.000325/2016-28, cuja origem remontava ao encaminhamento, por parte da Promotoria de Justiça de Osasco, de ofício do Conselho Municipal de Saúde daquela localidade mencionando a realização da Auditoria nº 14.909, do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DENASUS), no qual foi constatado o pagamento de inúmeros valores repassados pela União para a cidade de Osasco e, posteriormente, utilizados para indenizar a Imamed Diagnóstico Médico Ltda. em razão da prestação de serviços médicos.



    Com as informações acima em mente, e considerando a verossimilhança das alegações propaladas inicialmente, corroboradas pela fiscalização realizada pelo DENASUS, iniciou-se investigação preliminar com o objetivo de verificar a efetiva existência de irregularidades na contratação, pela Prefeitura de Osasco, da empresa retromencionada, haja vista que, segundo a própria municipalidade, entre 15 de outubro de 2010 e 17 de agosto de 2012, a Imamed Diagnóstico Médico Ltda. teria recebido cerca de R$ 8.523.700,63 a título de pagamentos indenizatórios mensais, sob o pretexto de execução dos serviços de saúde (fls. 152 do Apenso I, Volume II).



    Nessa toada, sabendo que grande parte dos valores repassados tinham origem no Tesouro Nacional, este Parquet requisitou à Controladoria-Geral da União (CGU) que realizasse procedimento fiscalizatório junto à Secretaria de Saúde de Osasco, mais especificamente que avaliasse a higidez dos pagamentos feitos à Imamed Diagnóstico Médico Ltda., de tal sorte que, no ano de 2014, foi produzido o Relatório de Demandas Externas nº 00225.000685/2012-00, que, por sua vez, além de ratificar a existência de ilegalidades, também denotou que R$ 7.393.363,59 dos R$ 8.523.700,63 eram provenientes de transferências federais vinculadas à saúde (fls. 19v dos autos principais).



    Pois bem. Ressalvadas as constatações da CGU, perquirindo as razões que deram supedâneo à contratação direta, expediu-se Ofício à Prefeitura de Osasco requisitando os inúmeros procedimentos administrativos que teriam embasado os pagamentos, oportunidade em que a municipalidade enviou os seguintes processados: i) PA nº 23.564/2010; ii) PA nº 24.022/2010; iii) PA nº 24.024/2010; iv) PA nº 40.715/2011; v) PA nº 43.877/2011; vi) PA nº 46.175/2011; vii) PA nº 47.883/2011; viii) PA nº 49.745/2011; ix) PA nº 721/2012; x) PA nº 3.354/2012; xi) PA nº 6.304/2012; xii) PA nº 9.478/20126 . Foi a partir da análise acurada de tais procedimentos que se descortinou a fraude perpetrada.



    Isso porque, após a quebra do vínculo convenial existente entre a ACCB e a Prefeitura, com o objetivo simulado de cotar propostas que seriam mais vantajosas à Administração, e sob o falso pretexto de que os serviços a serem prestados revestiam-se de imprescindibilidade, o então Secretário Municipal de Saúde GELSO APARECIDO DE LIMA mandou autuar originariamente o Processo Administrativo nº 23.564/2010 e, em seu bojo, os instruiu com Ofícios enviados às empresas a) Instituto Sorrindo para a Vida (CNPJ nº 06.888.897/001-18); b) Instituto Social Brasil Novo (CNPJ nº 09.326.558/0001-36); c) Endo & Imagens Serviços Médicos Ltda. (CNPJ nº 05.507.067/0001-30); e d) Imamed Diagnóstico Médico Ltda. (CNPJ nº 08.287.598/0001-64), solicitando de cada uma delas orçamentos relacionados à prestação mensal de serviços de radiologia para a rede municipal (fls. 157/186 do Apenso I, Volume II).



    Subsequentemente à apresentação das respostas, verificando que, globalmente, o menor valor oferecido era o da Imamed Diagnóstico Médico Ltda., esta foi escolhida como a prestadora de serviços de radiologia oficial pela Prefeitura, de modo que, ao fim e ao cabo, GELSO APARECIDO DE LIMA assinou parecer padronizado pleiteando o pagamento indenizatório para a empresa ao Secretário de Assuntos Jurídicos RENATO AFONSO GONÇALVES, que o acolheu e o encaminhou ao Prefeito, autorizando-se o pagamento no valor de R$ 512.00,00 (fls. 187/200 do Apenso I, Volume II).



    A prática acima narrada se repetiu diuturnamente, a exemplo do que ocorreu nos Processos Administrativos nº 40.715/2011 e 46.175/2011, quando o Secretário GELSO APARECIDO DE LIMA enviou Ofícios às empresas a) Custódio Rocha Serviços Clínicos e Radiológicos Ltda. (CNPJ nº 05.774.727/0001-40); b) Biofast Medicina e Saúde Ltda. (CNPJ nº 06.137.183/0001-78); c) Clean Imagem Serviços e Comércio de Equipamentos (CNPJ nº 09.471.900/0001-91); e d) Imamed Diagnóstico Médico Ltda. (CNPJ nº 08.287.598/0001-64), culminando com o pagamento, à última empresa, nos montantes de R$ 598.800,00 e R$ 350.000,00, sucessivamente.



    Agora, observando panoramicamente os 12 (doze) processos administrativos que foram utilizados como fonte dos pagamentos realizados à Imamed Diagnóstico Médico Ltda. sem licitação ou contrato administrativo, observa-se a existência, como bem apontado pela Autoridade Policial, de 03 (três) conjuntos de orçamentos com vistas a justificar a regularidade dos repasses, a saber: (...)



    Ocorre que, conforme se apurou no curso do Inquérito Policial, os orçamentos utilizados para confirmar as pretensões indenizatórias da Imamed Diagnóstico Médico Ltda. são falsos.



    Ora, tendo em mente que os orçamentos que teriam sido supostamente formulados pelas pessoas jurídicas acima delineadas foram utilizados por diversas vezes como instrumentos autorizadores dos pagamentos, posto que a empresa de STROESSNER RODRIGUES SANTA CRUZ e TIAGO FORMAGGIO DA SILVA sempre oferecia o menor preço integralmente considerado, a Autoridade Policial expediu diversas comunicações oficiais às empresas que figuraram nos Processos Administrativos, a fim de que confirmassem, ou não, a autenticidade dos documentos anexados a cada um dos autos indenizatórios.



    Dessa forma, a Clean Imagem Serviços e Comércio de Alimentos Ltda., representada por sua sócia Gelsilene Maria Gargantini Del Bianco, informou que os orçamentos em nome de sua empresa não foram elaborados pela titular ou por qualquer pessoa, funcionário ou preposto da referida pessoa jurídica. Ainda por cima, asseverou que o ente moral se dedica exclusivamente à venda, manutenção e locação de equipamentos de diagnóstico por imagem, e não com terceirização de mão de obra para operação de equipamentos de diagnóstico, tal como lançado na documentação inidônea (fls. 65/66 dos autos principais).



    Já a empresa Endo & Imagens Serviços Médicos Ltda., por meio do administrador Alysson Luís Costa Barbosa, consignou que a documentação revestese de falsidade material, uma vez que o suposto signatário do documento não reconhece sua assinatura no mesmo e, além disso, desconhecia, até aquele momento, o seu teor (fls. 109 dos autos principais).



    Igualmente, o presidente do Instituto Sorrindo para a Vida de 2007 a 2013, Luiz Carlos Mandia, peticionou nos autos asseverando que a assinatura constante do orçamento que instruiu os PAs nº 23.564/2010, 24.022/2010 e 24.024/2010 não é de sua lavra, pois que jamais possuiu firma sequer semelhante à contida no documento forjado (fls. 170/171 dos autos principais).



    Na mesma direção das outras respostas, Rosana Aparecida Vicentini Grossmann, então presidente do Instituto Social Brasil Novo, confirmou que o orçamento utilizado para possibilitar os pagamentos à Imamed não foi assinado pela declarante. Não bastasse, pontificou que o Instituto Social Brasil Novo tinha atuação na região do ABC, jamais atuando em Osasco/SP, bem como que tal pessoa jurídica nunca atuou com prestação de serviços radiológicos (fls. 143/144 dos autos principais).



    Não bastassem todas as situações acima, revestidas de severa gravidade, foi com a oitiva do codenunciado FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA ROCHA, responsável pela Custódio Rocha Serviços Clínicos e Radiológicos Ltda., que verdadeiramente se mostrou o caráter fraudulento da contratação direta realizada pela Prefeitura de Osasco, porquanto este afirmou peremptoriamente que o orçamento utilizado para instruir os Procedimentos Administrativos nº 40.175/2011 e 43.877/2011 foi emitido por ele a pedido de TIAGO FORMAGGIO DA SILVA, sócio da Imamed Diagnóstico Médico Ltda.. Ato contínuo, aduziu que o orçamento usado nos PAs nº 46.175/2011, 47.883/2011, 49.745/2011, 721/2012, 3.354/2012, 6.304/2012 e 9.478/2012 não foi produzido pelo declarante, confirmando, por via transversa, sua inidoneidade (fls. 152/153 dos autos principais).



    Outro detalhe interessantíssimo, percebido argutamente pelo Delegado de Polícia Federal responsável pelo Inquérito, que reafirma as contrafações praticadas em benefício de STROESSNER RODRIGUES SANTA CRUZ e TIAGO FORMAGGIO DA SILVA, é o fato de que no Conjunto de Orçamentos nº 03 as empresas ofertantes cometem os mesmos erros ortográficos: as palavras “utrasonografia” (usadas pela Clean Imagem Serviços e Comércio de Alimentos Ltda. e pela Biofast Medicina e Saúde Ltda.) e “ultrasonografia” (usada pela Custódio Rocha Serviços Clínicos e Radiológicos Ltda. e pela Imamed Diagnóstico Médico Ltda.) são empregadas no local onde deveria constar o exame de ultrassonografia, por exemplo. De mais a mais, o exame de emissão otoacústica é redigido, por todas as empresas como “emissão oto acústica”.



    As questões trazidas à baila agora já haviam sido, desde 2014, levantadas pela Controladoria-Geral da União em seu Relatório de Demandas Externas nº 00225.000685/2012-00, quando constatou indícios de direcionamento na escolha das prestadoras de serviços na municipalidade de Osasco quando das cotações de preços ocorridas em 03 de junho de 2011 (2º Conjunto de Orçamentos). Confiramos as conclusões extraídas da documentação formulada pelo ente da Administração Direta da União: (...)



    Vê-se, portanto, que os elementos de informação obtidos ao longo das investigações encontram perfeita corroboração nos documentos técnicos que foram formulados pela CGU, concluindo-se, então, que todos os expedientes utilizados pelos envolvidos tiveram como finalidade única e exclusiva pulverizar qualquer competição ou seleção pública para a contratação dos serviços que a cidade de Osasco necessitava, direcionando-os à empresa Imamed Diagnóstico Médico Ltda.



    Com base nas manobras fraudulentas foram realizados os seguintes pagamentos à pessoa jurídica titulada por STROESSNER RODRIGUES SANTA CRUZ e TIAGO FORMAGGIO DA SILVA: (...)



    Tal situação perdurou até a conclusão do Pregão nº 06/2012 (Processo Administrativo nº 30.160/2011), por meio do qual foi contratada, em 07 de agosto de 2012, agora formalmente, a empresa Doutor Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda. (CNPJ nº 58.625.344/0001-76) para a prestação dos serviços que diagnóstico que vinham sendo supostamente realizados pela Imamed.



    Nada obstante, no período compreendido entre 03 de junho de 2011 e 02 de julho de 2012, a Secretaria Federal de Controle Interno constatou superfaturamento no valor de R$ 203.982,90, considerando-se, para aferição de tal montante, os valores unitários dos exames, apresentados nas propostas dos PA nº 46.175/2011 e o número de exames descritos pela Imamed Diagnóstico Médico Ltda.



    Essa constatação só foi possível porque, pela primeira vez, no bojo do PA nº 46.175/2011, o processado foi instruído com tabelas referentes ao número de exames realizados, muito embora tais tabelas tenham sido apresentadas pela própria pessoa jurídica interessada no numerário a ser pago. Anteriormente, os serviços eram pagos com base exclusiva nas estimativas feitas pela própria Imamed Diagnóstico Médico Ltda., através da emissão de suas notas fiscais, sem qualquer controle de produtividade da empresa ou averiguação do número e tipos de exames realizados.



    Em suma, o órgão da CGU apontou que, caso fossem verdadeiros os orçamentos realizados – os quais não eram, como já pontuado alhures –, deveria ter sido contratada uma empresa para cada tipo de exame, pois isto diminuiria o valor total a ser pago. Assim, houve clara violação ao artigo 15, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, que indica que as compras, sempre que possível, deverão ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade. No ponto, vejamos os dizeres do órgão administrativo: (...)



    Todas as conclusões foram secundadas pela Auditoria nº 14.909 do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DENASUS), via Constatações nº 351247 e 352592, as quais consignam expressamente que, entre 18 de junho de 2010 e 02 de julho de 2012, a Secretaria Municipal de Saúde de Osasco efetuou pagamento de serviços de diagnóstico por imagem à empresa Imamed Diagnóstico Médico Ltda. sem o devido procedimento licitatório, contrariando os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.666/1993. Para além disso, evidenciou também, no mesmo ínterim, a ausência de formalização contratual com a empresa prestadora dos serviços médicos (fls. 29/30 dos autos principais). (...)



    Não fosse tudo isso suficiente, o DENASUS também atestou que a Secretaria Municipal de Saúde de Osasco se valeu de recursos transferidos do Fundo Nacional de Saúde para o Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, no valor de R$ 2.942.454,96, para pagamentos de valores superiores à Tabela Naci